Tribunal: TJPA
Processo: 0800955-41.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800955-41.2022.8.14.0105

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BORGES DO CARMO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAIS.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. COMANDO PARA EMENDAR A INICIAL, A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADA PROVA DA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DOS DESCONTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
.
A PETIÇÃO CUMPRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 319 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I -
Sabe-se que a petição inicial deve vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da ação; observo, nesse aspecto, que o autor acostou à inicial, juntamente com seus documentos pessoais, a simulação do crédito consignado, além dos extratos de sua conta com os claros descontos realizados.

II –
Nota-se que a petição cumpre os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão do autor em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

III - As informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a inicial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do
decisum
, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV
-
Claramente a sentença vergastada atenta contra o Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, o que não pode em nenhuma hipótese ser mantido por esta Turma Julgadora, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de Origem para a devida instrução e julgamento do feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800955-41.2022.8.14.0105

APELANTE:
MARIA DAS GRAÇAS BORGES DO CARMO

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS BORGES DO CARMO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAIS
em que contende com
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que recebe benefício previdenciário em conta no Banco Requerido, sendo que sofreu descontos referentes a contrato de empréstimo que não teria firmado.

Requereu a nulidade do negócio jurídico, o ressarcimento em dobro do que fora descontado, bem como indenização por danos morais.

O Juízo Singular concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, a fim de que pudesse acostar, dentro outros documentos, a resposta do banco referente à reclamação na esfera administrativa e os seus comprovantes de rendimentos, bem como extrato atualizado de sua conta.

O autor não acostou toda a documentação requerida, o que levou o Magistrado a prolatar sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação arguindo a nulidade da sentença, em razão da desnecessidade de prévia tentativa de solução na esfera extrajudicial como requisito para a propositura da ação, além de que teria sido violada a Dignidade da Pessoa humana, assim como a inafastabilidade da jurisdição.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800955-41.2022.8.14.0105

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS BORGES DO CARMO

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS BORGES DO CARMO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAIS
em que contende com
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar não atendida pelo autor a determinação de emenda da inicial para provar que antes do ingresso com a demanda, houve a tentativa de resolução administrativa da questão.

Sabe-se que a petição inicial deve vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da ação; observo, nesse aspecto, que o autor acostou à inicial, juntamente com seus documentos pessoais, a simulação do crédito consignado, além dos extratos de sua conta com os claros descontos realizados.

Desse modo, nota-se que a petição cumpre os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão do autor em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Ademais, qualquer outro documento que possa contribuir para elucidar os fatos, pode ser apresentado a posteriori, por determinação judicial, sem que isso inviabilize o curso da demanda, tendo em vista princípio da verdade real, bem como com a finalidade precípua do Poder Judiciário de exercer a jurisdição.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a inicial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do
decisum
, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Claramente a sentença vergastada atenta contra o Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, o que não pode em nenhuma hipótese ser mantido por esta Turma Julgadora, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de Origem para a devida instrução e julgamento do feito.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIALPARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA
INICIAL
– ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo
consignado
efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição
inicial
na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição
inicial
que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023